Tribunal: STF
Processo: RE 1236090
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Cível do Colégio Recursal - Guarulhos, assim ementado (eDOC 26, p. 3):
    “Servidora Pública Estadual - Escrevente Técnico Judiciário - Adicional de Qualificação - Base de cálculo do benefício que corresponde ao vencimento padrão (salário-base), nele incluídos apenas os décimos constitucionais efetivamente incorporados ao cargo, sem incidência sobre quaisquer outras vantagens, inclusive, adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte) - Entendimento firmado pela C. Turma de Uniformização - Recurso provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Carta da República, ante a negativa de vigência ao art. 37-B da Lei Complementar Estadual 1.111/2010, alterada pela de número 1.217/2013 (eDOC 28, p. 9/10).
    A Presidência do Colégio Recursal admitiu o recurso extraordinário (eDOC 34).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 26, p. 3/4):
    “Quanto à base de cálculo do Adicional de Qualificação a que a autora faz jus, não obstante o art. 37-B, “caput”, da LC 1.111/10, estabeleça a incidência do Adicional de Qualificação sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício, de rigor a observância da orientação firmada pela C. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais:
    ‘Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo – Adicional de Qualificação Lei Complementar Estadual nº 1.217/13- Base de cálculo:a base de cálculo do adicional de qualificação é o vencimento (padrão ou salário-base) do cargo atual exercido pelo servidor (base de cálculo da contribuição previdenciária), nele incluído apenas os décimos constitucionais efetivamente incorporados ao cargo, sem considerar quaisquer outras vantagens (inclusive adicionais temporais quinquênio e sexta-parte - Pedido conhecido e acolhido.’(destaquei - Pedido de Uniformização nº 0000160-57.2016.8.26.9025).
    Assim, o adicional de qualificação não deverá incidir sobre vantagens de qualquer natureza além do próprio vencimento-padrão, nele incluídos apenas os décimos constitucionais efetivamente incorporados.”
    Nesse contexto, divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.217/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. LEI 11.907/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC/1973 e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.001.540-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.4.2017).
    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 2.065/1999 E Nº 3.093/2005 E DECRETO ESTADUAL Nº 11.265/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 15.02.2013. A suposta ofensa aos postulados constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo – Lei Estadual nº 2.065/1999 e nº 3.093/2005 e Decreto Estadual nº 11.265/2003 –, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 790.850-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente